Tribunal: TJDFT
Processo: 0735700-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735700-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA, NATACHE CARVALHO CAMPOS DO COUTO CORRÊA AGRAVADO: FLAVIA CASTELLO BRANCO COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORRÊA e NATACHE CARVALHO CAMPOS DO COUTO CORRÊA contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por FLAVIA CASTELLO BRANCO COUTINHO, indeferiu à impugnação à penhora apresentada pelos executados. Em suas razões (ID 50612151), os agravantes sustentam que: 1) nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei; 2) a penhora recaiu sobre bem de família, de modo que o juiz deveria ter desconstituído a penhora dos direitos possessórios; 3) o descumprimento das obrigações de pagamento de financiamento do bem residencial não afasta a impenhorabilidade do bem de família. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que não seja expedido o mandado de avaliação do imóvel até analise final do presente agravo de instrumento. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem. Preparo comprovado (ID 50614667 e 50614668). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento de sentença decorre de título executivo, no qual os agravantes foram condenados ao pagamento de R$ 80.000,00 referente ao valor pendente do contrato de compra e venda de direitos aquisitivos de imóvel firmado com a autora/exequente, além de R$ 294.000,00 a título de multa contratual. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. Na sequência, o art. 5o dispõe que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. A referida lei ainda estabelece exceção que permite a penhora de imóvel, apesar de natureza de bem de família (Lei no 8.009/1990, art. 3o, II): “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato”. - grifou-se Assim, a impenhorabilidade do bem de família não prevalece na hipótese de execução decorrente de dívida contraída para a aquisição do imóvel, objeto da constrição. A propósito, registre-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, II, DA LEI 8.009/90. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 24/03/2021 e concluso ao gabinete em 22/11/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, II, da Lei 8.009/90 se aplica à dívida decorrente de contrato de empreitada global celebrado para viabilizar a edificação do imóvel. 3. As regras que estabelecem hipóteses de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio art. 3o da Lei no 8.009/90 prevê uma série de exceções à impenhorabilidade, entre as quais está a hipótese em que a ação é movida para cobrança de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato (inciso II). 4. Da exegese comando do art. 3o, II, da Lei no 8.009/90, fica evidente que a finalidade da norma foi coibir que o devedor se escude na impenhorabilidade do bem de família para obstar a cobrança de dívida contraída para aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel, ou seja, de débito derivado de negócio jurídico envolvendo o próprio bem. Portanto, a dívida relativa a contrato de empreitada global, porque viabiliza a construção do imóvel, está abrangida pela exceção prevista no art. 3o, II, da Lei no 8.009/90. 5. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal apontado como violado - na hipótese, o art. 269 do CPC/2015 - impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, sem majoração de honorários. (Resp 1976743/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 08/03/2022, Dje 11/03/2022)” – grifou-se. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, II, DA LEI N. 8.009/1990. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, verifica-se que o Tribunal de origem, ao interpretar a norma regente do instituto do bem de família, adotou solução em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual possui orientação no sentido de ser possível a penhora do bem de família, quando o resultado da dívida exequenda for decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1715954 / SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 08/02/2021, Dje. 12/028/2021)” – grifou-se No caso, em que pese os agravantes alegarem estar em dia com as parcelas restantes do financiamento do imóvel junto à Companhia Imobiliária de Brasília, eles não arcaram com a integralidade do contrato de compra e venda dos direitos aquisitivos do referido imóvel celebrado com a exequente. Nesse sentido, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível, porque a dívida contraída, ora executada, decorre da própria aquisição do imóvel. Não se constata, a princípio, qualquer desrespeito à proteção da família e direito à moradia como defendem os agravantes, já que o direito à moradia não é absoluto e a penhora do bem de família tem previsão legal. Portanto, em analise não exauriente do mérito, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou o regular prosseguimento do feito com a expedição de mandado de avaliação. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator